Tribunal: TJMT
Processo: 1025445-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025445-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURACY EPIFANIO DA SILVA - CPF: 208.060.351-53 (APELADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO AUTENTICADO. ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário consignado, condenando-a à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, com juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de audiência;
(ii) saber se é necessário esgotamento da via administrativa para configurar o interesse de agir;
(iii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada;
(iv) definir a correção monetária aplicável após a vigência da L. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte desiste da prova pericial essencial e não há utilidade na prova oral.

4. O acesso à jurisdição é direito fundamental e não depende de esgotamento da via administrativa, especialmente em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

5. A impugnação da assinatura desloca o ônus da prova à instituição financeira, conforme Tema 1.061/STJ, que não se desincumbiu do encargo ao desistir da perícia grafotécnica.

6. Não se admite compensação de valores sem pedido expresso ou reconvenção, sendo indevida a invocação do art. 884 do CC/2002 na via recursal.

7. A restituição em dobro dos valores descontados é devida ante a má-fé da instituição financeira, revelada pela ausência de cautela e conduta desidiosa.

8. O dano moral é presumido quando há desconto indevido em benefício previdenciário de idoso, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado.

9. Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ. A correção monetária deve observar o IPCA, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do CC/2002 (L. 14.905/2024).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido, com alteração apenas para fixar o IPCA como índice de correção monetária.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando a parte desiste da produção de prova pericial essencial à demonstração de fato controvertido;
2. O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, inclusive em casos de alegação de fraude bancári;
3. Impugnada a assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sob pena de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico;
4. Configura má-fé a conduta da instituição financeira que, tendo ônus probatório, desiste da perícia essencial;
5. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral presumido;
6. A correção monetária deve observar o IPCA após a entrada em vigor da L. 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXVIII; CC/2002, arts. 368, 389, 406, 884; CPC/2015, arts. 355, 373, § 1o, 371, 429, II; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 54; TJMT, Apelação Cível no 1000154-90.2022.8.11.0001, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movia por
JURACY EPIFÂNIA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado de contrato no 613067200, realizado em 05/2020, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 241,30 (duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos), condenando o requerido a restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, com incidência dos juros de mora a partir da citação a razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores (Id. 342890377).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto a necessidade de produção de provas, nulidade da sentença e ausência da audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta que, a tese fixada na Corte Superior (Tema 1.061 STJ) atribui a instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade de assinatura de contrato junto ao processo, se a parte autora impugnar a sua autenticidade, deve ser por intermédio de perícia técnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos.

Continua afirmando quanto a regularidade na contratação e da conduta do mutuário, o enriquecimento ilícito da parte contrária, inexistência de danos morais ou que o mesmo seja reduzido.

Narra que o termo inicial da incidência de juros de mora é a data do arbitramento do dano, ausência dos requisitos autorizadores da devolução em dobro, inexistência de má-fé, ausência dos requisitos autorizadores da devolução em dobro e irregularidade dos índices aplicados para atualização do “quantum” devido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 342890379).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença objurgada (Id. 342890384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movia por
JURACY EPIFÂNIA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado de contrato no 613067200, realizado em 05/2020, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 241,30 (duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos), condenando o requerido a restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, com incidência dos juros de mora a partir da citação a razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores (Id. 342890377).

Analisando-se detidamente os autos em epígrafe, verifica-se que, em 21 de julho de 2023, o Juízo de Origem determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, conforme despacho registrado sob o Id. 342890358. Em atendimento à referida determinação judicial, a parte autora manifestou-se pela produção de prova pericial, ao passo que a parte ré requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, conforme se extrai das manifestações constantes nos Ids. 342890359 e 342890361.

Na sequência, o Juízo “
a quo
” procedeu à nomeação de perito judicial para a realização da prova técnica requerida, conforme decisão de Id. 342890373. Ocorre que, posteriormente, a parte ré apresentou manifestação nos autos informando, de forma expressa, o seu
desinteresse na produção da prova pericial grafotécnica
, recusando-se, inclusive, a promover o adiantamento dos honorários periciais fixados, conforme se verifica do Id. 342890375.

Diante desse cenário processual e considerando o conjunto probatório até então formado, o Juízo de Origem proferiu sentença de procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do negócio jurídico entabulado entre as partes, relativo ao contrato de empréstimo consignado no 613067200, supostamente celebrado em maio de 2020, com previsão de pagamento em 84 parcelas mensais no valor de R$ 241,30 (duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos). Em decorrência de tal declaração, condenou a parte requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, acrescidos de juros de mora a partir da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês, bem como de correção monetária pelo INPC.

Outrossim, o Juízo “
a quo
” condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre a qual determinou a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, igualmente à razão de 1% (um por cento) ao mês, bem como correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, conforme sentença de Id. 342890377.

·

PRELIMINARES DE MÉRITO

A instituição financeira apelante sustenta, em sua primeira preliminar, que teria havido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita de depoimento pessoal da autora. Argumenta que existiriam questões divergentes que poderiam ser mais bem esclarecidas por meio do depoimento pessoal da parte autora, e que a fundamentação da sentença deixou de avaliar pontos que seriam destacados em audiência de instrução, notadamente quanto à contratação do empréstimo consignado.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento da instituição financeira apelante, não vislumbro qualquer mácula no procedimento adotado pelo Juízo de Origem. A preliminar de cerceamento de defesa
não merece acolhida
, e passo a demonstrar as razões pelas quais assim entendo.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso 1°, do Código de Processo Civil, que
autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas
. A norma processual confere ao julgador, como
destinatário final das provas
, a prerrogativa de avaliar quais elementos probatórios são necessários e suficientes para a formação de seu convencimento, sempre observando o princípio da livre apreciação motivada da prova. Não se trata de arbítrio judicial, mas sim de exercício regular da atividade jurisdicional, pautado na análise criteriosa dos elementos constantes dos autos.

Cito:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

No caso concreto, a controvérsia central dos autos cinge-se à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira. A autora, desde a petição inicial, negou categoricamente ter firmado qualquer contrato com o banco réu, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura constante do documento. Diante dessa impugnação, o Juízo “
a quo
”, em decisão saneadora,
determinou a realização de perícia grafotécnica, nomeando perito judicial e fixando os honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil, cento e cinquenta reais), valor que foi devidamente fundamentado pelo “
expert
” nomeado, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e o tempo estimado para sua execução
.

A perícia grafotécnica constitui, por excelência, o meio probatório adequado e tecnicamente idôneo para a verificação da autenticidade de assinaturas questionadas. Trata-se de prova técnica, que demanda conhecimentos especializados em grafoscopia, ciência que se dedica ao estudo comparativo de grafias para identificar autoria de manuscritos. O depoimento pessoal da parte, por mais relevante que possa ser em determinadas circunstâncias,
jamais poderia substituir ou suprir a necessidade de exame técnico especializado quando a questão controvertida reside precisamente na autenticidade de assinatura
. A parte pode afirmar ou negar ter assinado determinado documento, mas tal declaração, por si só, não possui o condão de comprovar tecnicamente a veracidade ou falsidade da assinatura, mormente quando se trata de alegação de fraude.

Ademais, e este ponto é absolutamente crucial para o deslinde da questão, a instituição financeira apelante foi regularmente intimada, por duas oportunidades, para efetuar o depósito dos honorários periciais, conforme consignado na respeitável sentença recorrida. Em ambas as ocasiões, o banco réu quedou-se inerte, não procedendo ao recolhimento da verba pericial. Mais do que isso, a instituição financeira
manifestou expressamente seu desinteresse na produção da prova pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide com base em outras evidências que entendia suficientes para a comprovação de suas alegações
.

Ora, não se pode admitir que a parte, após ter sido intimada para viabilizar a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, após ter manifestado expressamente desinteresse em sua realização, venha posteriormente, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento. Tal comportamento processual revela-se contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé processual e da lealdade que devem nortear a conduta das partes no processo, conforme preconiza o artigo quinto do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA . INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausência de prescrição e decadência, uma vez ser o objeto da lide contrato de trato sucessivo ainda vigente, que se renova mensalmente, impedindo o transcurso do prazo
. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de convencimento
. Relação negocial e modalidade contratual demonstrada, diante da juntada de contrato de empréstimo com cartão de crédito, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características. Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel . p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08 .2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06 .2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09 .2007). Ausência de prova de vício de consentimento - que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011173820208110030, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024) (destaquei)

No caso dos autos, a prova oral pretendida pela instituição financeira apelante não teria o condão de elidir a necessidade de prova técnica especializada para verificação da autenticidade da assinatura. O depoimento pessoal da autora, ainda que colhido em audiência de instrução e julgamento, não substituiria o exame grafotécnico, que é o meio probatório tecnicamente adequado para a solução da controvérsia. Note-se, que o recebimento de valores creditados na conta é comprovado com prova documental e não prova oral, e o questionamento quanto a veracidader da assinatura é solucionada com prova técnica (perícia grafotécnica), não sendo a prova oral adequada para a regular comprovação dos aludidos fatos que se evidencivam controvertidos na demanda.

Assim, a prova oral pretendida pela apelante revelava-se absolutamente inútil para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide foi medida acertada, diante da recusa da instituição financeira em viabilizar a produção da prova técnica essencial, que era de seu ônus processual, conforme será melhor explicitado adiante.

REJEITO
, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A instituição financeira apelante sustenta, ainda em sede preliminar, que haveria ausência de interesse de agir em razão da falta de prequestionamento sobre a regularidade do contrato nos canais administrativos do banco réu ou do Instituto Nacional do Seguro Social. Argumenta que a autora não teria procurado os inúmeros canais administrativos disponíveis para evitar a demanda judicial e o consequente abarrotamento de processos junto ao Judiciário, citando a Central de Atendimento, o Fale Conosco, a Ouvidoria, além da prerrogativa de demandar diretamente o INSS, conforme Resolução trezentos e vinte e um de dois mil e treze da Previdência Social.

Mais uma vez, com o devido respeito ao entendimento da instituição financeira apelante, a preliminar não merece acolhida.

O acesso à justiça é direito fundamental consagrado no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
. Trata-se de cláusula pétrea, insuscetível de abolição mesmo por emenda constitucional, conforme o artigo 60, §4°, inciso 4o, da Constituição Federal. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura a todos o direito de submeter suas pretensões ao crivo do Poder Judiciário, independentemente de prévio esgotamento das vias administrativas, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou na própria Constituição Federal.

Cito:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

No caso concreto, a autora, pessoa idosa, beneficiária da previdência social, ao constatar descontos indevidos em seu benefício, optou por buscar diretamente a tutela jurisdicional, o que é seu direito constitucionalmente assegurado.
Não se pode exigir que a consumidora, em situação de manifesta vulnerabilidade, percorra diversos canais administrativos da instituição financeira ou do INSS antes de ajuizar a ação judicial
. Tal exigência,
além de inconstitucional, seria desarrazoada e desproporcional, especialmente considerando-se que a autora estava sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, essencial à sua subsistência
.

Ademais, a experiência forense demonstra que, em casos de alegada fraude em contratação de empréstimos consignados, a solução administrativa nem sempre é eficaz ou célere. As instituições financeiras, não raro, negam a existência de fraude e mantêm os descontos, exigindo que o consumidor comprove a falsidade da contratação, o que muitas vezes só é possível mediante a realização de perícia grafotécnica, providência que depende de determinação judicial. Exigir que o consumidor esgote as vias administrativas antes de buscar a tutela jurisdicional significaria, na prática,
prolongar indefinidamente a situação de lesão a seu direito, com a manutenção dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
não se exige o prévio esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento de ação judicial
, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, tem reafirmado esse entendimento, reconhecendo que o acesso direto ao Poder Judiciário é direito do jurisdicionado, não podendo ser condicionado à prévia tentativa de solução administrativa.

Nesse sentido, vejamos:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS . FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem adotado esse entendimento de forma reiterada. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação judicial só se justifica nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo aplicável aos casos de alegada fraude em contratação de empréstimos consignados.

Cito:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE . PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Apelação Cível interposta por Ângela do Nascimento Pereira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, p .u., do CPC/2015, em ação de cobrança de indenização securitária referente ao seguro de vida do falecido genitor da autora, movida contra ICATU Seguros S/A e SICREDI Integração MT/AP/PA. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão é se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação de pretensão resistida (esgotamento da via administrativa) é compatível com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/1988). III. Razões de decidir 3 .
O esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ações, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da CF/1988. 4. A exigência de pretensão resistida para fins de comprovação de interesse processual é desarrazoada, uma vez que não há fundamento legal que condicione o direito de ação ao prévio esgotamento da via administrativa, especialmente em demandas securitárias
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença anulada . Determina-se o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do feito e a citação dos réus. Tese de julgamento: “O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial, assegurando o direito de acesso ao Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art . 485, I; CPC/2015, art. 321, p.u. Jurisprudência relevante citada: · TJMT, Apelação Cível no 0002258-33 .2015.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/04/2019. · STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min . Antônio Carlos Ferreira, j. 21/02/2022.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008352120248110010, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei)

Portanto, a ausência de prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira ou ao INSS não configura falta de interesse de agir, não constituindo óbice ao ajuizamento da ação judicial. A autora tinha interesse e necessidade de buscar a tutela jurisdicional para fazer cessar os descontos que entendia indevidos em seu benefício previdenciário, estando presentes as condições da ação.

REJEITO
, assim, a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prequestionamento administrativo.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

·

MÉRITO RECURSAL

·

DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO TEMA MIL E SESSENTA E UM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A questão central do presente recurso de apelação reside na definição de quem incumbia o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, bem como na análise das consequências processuais decorrentes da não produção da prova pericial grafotécnica por desídia da instituição financeira apelante.

A instituição financeira apelante sustenta que o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não impõe a realização obrigatória de perícia grafotécnica, admitindo outros meios de prova legais ou moralmente legítimos para a comprovação da autenticidade da assinatura.

Cito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)
."2. Julgamento do caso concreto . 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2.
O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
.” (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (destaquei)

Argumenta que teria apresentado conjunto probatório robusto, consistente no contrato assinado, no comprovante de transferência bancária do valor emprestado, no documento de identidade da autora e no extrato de pagamento das parcelas, elementos que, segundo seu entendimento, seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

Entretanto, com a devida vênia, a argumentação da instituição financeira apelante não merece prosperar, e passo a demonstrar as razões pelas quais assim entendo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1846649 MA 2019/0329419-2, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)
" (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo possui força vinculante, devendo ser observada pelos Tribunais de Justiça e pelos juízos de primeira instância em todo o território nacional, conforme o artigo 927 do Código de Processo Civil. Trata-se de precedente qualificado, que visa uniformizar a interpretação do direito e garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação da lei.

A “
ratio decidendi
” do Tema 1.061 reside no reconhecimento de que, em se tratando de relação de consumo, caracterizada pela vulnerabilidade do consumidor em face do fornecedor de produtos ou serviços, e havendo impugnação expressa da autenticidade de assinatura constante em contrato bancário,
incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que a assinatura é efetivamente do consumidor
. Trata-se de aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrado no artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a atribuir o ônus da prova de modo diverso da regra geral, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

No caso de impugnação de assinatura em contrato bancário, seria absolutamente desarrazoado exigir que o consumidor comprovasse que não assinou o documento. Trata-se da chamada prova diabólica ou prova negativa, de produção impossível ou extremamente difícil. Como poderia o consumidor provar que não assinou determinado documento? Deveria ele produzir prova de que não esteve presente no local e na data da suposta assinatura? Deveria arrolar testemunhas para atestar que não assinou o contrato? Tais exigências seriam manifestamente desarrazoadas e inviabilizariam o exercício do direito de defesa do consumidor.

Por outro lado, a instituição financeira, que alega ter celebrado o contrato com o consumidor, possui plenas condições de comprovar a autenticidade da assinatura,
seja mediante a realização de perícia grafotécnica, seja por outros meios de prova idôneos
. A instituição financeira detém o documento original, possui estrutura e recursos financeiros para viabilizar a produção da prova técnica, e tem interesse direto na comprovação da regularidade da contratação. Portanto,
é dela o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando esta é impugnada pelo consumidor
.

A tese fixada no Tema 1.061 expressamente admite que a prova da autenticidade da assinatura
pode ser feita por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante outros meios de prova legais ou moralmente legítimos
. Essa ressalva, contudo,
não pode ser interpretada de forma a esvaziar o conteúdo protetivo da tese ou a permitir que a instituição financeira se exima de seu ônus probatório mediante a apresentação de documentos unilaterais, produzidos por ela própria, sem qualquer controle ou fiscalização externa
.

No caso concreto, a instituição financeira apelante limitou-se a juntar o contrato supostamente assinado pela autora, o comprovante de transferência bancária de valor para conta de titularidade da autora, cópia de documento de identidade e extrato de pagamento de parcelas. Tais documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela autora.

O contrato apresentado é documento unilateral, produzido pela própria instituição financeira, sem qualquer fiscalização ou controle externo. A mera juntada do contrato não comprova que a assinatura nele aposta é efetivamente da autora. Em tempos de sofisticação das fraudes, com a utilização de técnicas cada vez mais apuradas de falsificação de assinaturas e de documentos, não se pode aceitar que a simples apresentação do contrato seja suficiente para comprovar sua autenticidade, mormente quando há impugnação expressa por parte do consumidor.

O comprovante de transferência bancária, por sua vez, apenas demonstra que houve o crédito de determinado valor em conta de titularidade da autora. Tal circunstância, contudo, não comprova que a autora efetivamente assinou o contrato de empréstimo consignado. É notório que, em casos de fraude, os estelionatários providenciam o crédito de valores nas contas das vítimas, justamente para criar aparência de regularidade da contratação e dificultar a comprovação da fraude. O crédito de valor na conta da vítima integra o modus operandi da fraude, não podendo ser considerado como prova de que houve contratação legítima.

A cópia do documento de identidade apresentada pela instituição financeira também não tem o condão de comprovar a autenticidade da assinatura. Ao contrário, a apresentação de cópia de documento de identidade pode até mesmo reforçar a tese de fraude, pois demonstra que o fraudador teve acesso aos dados pessoais da vítima, o que é comum em casos de estelionato.

O extrato de pagamento de parcelas, por fim, apenas demonstra que houve descontos no benefício previdenciário da autora, fato que nunca foi negado por ela. A autora sempre afirmou que estava sofrendo descontos indevidos em seu benefício, e é justamente por isso que ajuizou a presente ação. O fato de ter havido descontos não comprova que a autora assinou o contrato, podendo os descontos ter sido realizados em decorrência de fraude.

Portanto, o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira apelante não é suficiente para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela autora. Tratam-se de documentos unilaterais, produzidos pela própria instituição financeira ou por ela obtidos, sem qualquer controle externo, que não têm força probatória suficiente para afastar a impugnação expressa formulada pela consumidora.

Diante da insuficiência da prova documental, o Juízo de Origem, em decisão saneadora, corretamente determinou a realização de perícia grafotécnica, que é o meio probatório tecnicamente adequado e idôneo para a verificação da autenticidade de assinaturas questionadas. A perícia grafotécnica é prova técnica, que demanda conhecimentos especializados em grafoscopia, e constitui o meio mais seguro e confiável para a solução de controvérsias envolvendo a autenticidade de assinaturas.

O perito judicial nomeado apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), devidamente fundamentada, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e o tempo estimado para sua execução. A instituição financeira apelante impugnou o valor dos honorários periciais, mas sua impugnação foi rejeitada pelo Juízo “
a quo
”, que considerou o valor razoável e adequado à complexidade da perícia a ser realizada.

Intimada para efetuar o depósito dos honorários periciais, a instituição financeira apelante quedou-se inerte. Foi intimada novamente, e mais uma vez não procedeu ao recolhimento da verba pericial. Posteriormente, manifestou expressamente seu desinteresse na produção da prova pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide com base em outras evidências.

Ora, a conduta processual da instituição financeira apelante é absolutamente inadmissível e revela estratégia processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé que devem nortear a atuação das partes no processo. A instituição financeira tinha o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela autora, conforme a tese fixada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. O Juízo de Origem, reconhecendo a necessidade de prova técnica para a solução da controvérsia, determinou a realização de perícia grafotécnica e fixou os honorários periciais em valor razoável. A instituição financeira, contudo,
optou por não viabilizar a produção da prova, manifestando expressamente desinteresse em sua realização
.

Ao assim proceder, a instituição financeira apelante assumiu o risco de ver sua defesa rejeitada por falta de prova. Não se pode admitir que a parte, tendo o ônus de provar determinado fato, recuse-se a viabilizar a produção da prova necessária e, posteriormente, em sede recursal, alegue que o julgamento foi prematuro ou que deveria ter sido oportunizada a produção de outras provas. Tal comportamento configura “
venire contra factum proprium
”, vedado pelo princípio da boa-fé processual.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. O §1° do referido artigo dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Contudo, quando a questão controvertida demanda conhecimentos técnicos especializados, como é o caso da verificação de autenticidade de assinaturas,
a prova pericial é essencial e sua não realização, por desídia da parte que tinha o ônus de produzi-la, acarreta consequências processuais desfavoráveis a essa parte
.

O artigo 363, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão que determinar a distribuição diversa do ônus da prova deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso concreto, o Juízo “
a quo
”
oportunizou à instituição financeira apelante a produção da prova pericial, determinando a realização da perícia grafotécnica e intimando o banco para efetuar o depósito dos honorários periciais. A instituição financeira, contudo, não se desincumbiu de seu ônus probatório, optando por não viabilizar a realização da perícia
.

A propósito, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2 . A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3.
O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art . 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima
. 4. Nos termos do art . 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato. 5 . O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00. 6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A . desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art . 42, p.u.; CC/2002, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação no 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC no 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des . Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

“Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado . Falsificação de assinatura. Ônus da prova da instituição financeira. Desistência de prova pericial. Inexistência de relação jurídica . Devolução simples. Danos morais configurados. Redução do quantum indenizatório. Parcial provimento . I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes, considerando a alegação de falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) determinar se há danos morais indenizáveis e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização. III . Razões de decidir 3. Em caso de impugnação de assinatura em contrato bancário pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061 dos recursos repetitivos. 4.
A DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUANDO ESTA TINHA O ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA, ATRAI PARA SI AS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS DE SUA INÉRCIA PROBATÓRIA, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
. 5. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não ocorreu no caso concreto, sendo cabível apenas a devolução simples dos valores descontados indevidamente. 6 . Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, pois superam o mero dissabor cotidiano e afetam a subsistência da autora. 7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, quantia suficiente para compensar os danos sofridos sem gerar enriquecimento sem causa, cumprindo também a função pedagógica da indenização . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001549020228110052, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025) (destaquei)

Portanto, a instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo comprovado a autenticidade da assinatura impugnada pela autora. A prova documental apresentada é insuficiente, e a instituição financeira recusou-se a viabilizar a produção da prova técnica necessária. Diante desse quadro, a conclusão inevitável é de que não restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.

·

DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA CONDUTA DA AUTORA

A instituição financeira apelante sustenta que teria havido regularidade na contratação, argumentando que o contrato foi celebrado em 15 de abril de 2020. Afirma que o contrato em questão tratou-se de renegociação de dívida anterior, tendo sido utilizado parte do valor para amortizar operação origem, que foi disponibilizado por meio de transferência bancária em conta de titularidade da própria autora.

Argumenta, ainda, que a autora teria se beneficiado do valor do empréstimo, tendo recebido o crédito em sua conta bancária, e que a demora no ajuizamento da ação, após o pagamento de 26 (vinte e seis) parcelas ao longo de dois anos, seria incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação, configurando conduta contraditória e violação aos princípios da boa-fé objetiva, da “
supressio
”, da “
surrectio”
e da vedação ao “
venire contra factum proprium
”.

Mais uma vez, com o devido respeito, os argumentos da instituição financeira apelante não merecem acolhida.

Em primeiro lugar, conforme já demonstrado exaustivamente,
a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação
. A mera juntada do contrato e do comprovante de transferência bancária
não é suficiente para comprovar que a autora efetivamente assinou o contrato e manifestou vontade de contratar o empréstimo consignado
.
DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

A instituição financeira apelante sustenta que a autora teria se beneficiado do valor do empréstimo, tendo recebido crédito de R$ 2.473,50 (dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) em sua conta bancária, e que a condenação à restituição dos valores descontados, sem a compensação do valor creditado, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A questão suscitada pela instituição financeira apelante é relevante e merece análise cuidadosa. De fato, o ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento sem causa, conforme o artigo 884 do Código Civil, que estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado
a restituir o indevidamente auferido
. Trata-se de princípio geral de direito, que visa impedir que alguém obtenha vantagem patrimonial injustificada em detrimento de outrem.

No caso concreto, a instituição financeira apelante comprovou, mediante a juntada de comprovante de transferência bancária, que houve o crédito de R$ 2.473,50 (dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) em conta de titularidade da autora. Tal valor, segundo a instituição financeira, corresponderia ao valor líquido do empréstimo, após a amortização de dívida anterior.

A questão que se coloca é se a autora, ao ser restituída dos valores descontados de seu benefício previdenciário, sem que haja a compensação do valor creditado em sua conta, estaria se enriquecendo sem causa.

Entendo que a resposta a essa questão deve ser negativa, pelos seguintes fundamentos.

Em primeiro lugar, conforme já demonstrado exaustivamente,
a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação
.
Não havendo contrato válido, os valores creditados na conta da autora constituem pagamento indevido, que também deve ser restituído pela autora à instituição financeira, mas em ação própria, não nos presentes autos
.

A compensação, prevista no artigo 368 do Código Civil, é forma de extinção de obrigações recíprocas, operando-se quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra. Contudo, a compensação pressupõe a existência de obrigações líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso concreto,
não há obrigação líquida da autora em favor da instituição financeira, pois não foi reconhecida judicialmente a obrigação de restituir o valor creditado em sua conta
.

A instituição financeira apelante poderia ter formulado pedido contraposto ou reconvenção, pleiteando a restituição do valor creditado na conta da autora, caso entendesse que tal valor foi pago indevidamente. Contudo, não o fez. Limitou-se a apresentar contestação, impugnando os pedidos da autora, mas não formulou qualquer pedido de restituição do valor creditado.

Ademais, a compensação não pode ser determinada de ofício pelo juiz, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. O artigo 368 do Código Civil estabelece que a compensação opera-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, mas não autoriza o juiz a determinar a compensação de ofício, sem que haja pedido da parte interessada.

No caso concreto, a instituição financeira apelante não formulou pedido expresso de compensação em sua contestação. Apenas em sede recursal, nas razões de apelação, é que veio a sustentar que deveria haver compensação do valor creditado na conta da autora. Trata-se de inovação recursal, não admitida pelo ordenamento processual, pois o recurso de apelação tem efeito devolutivo limitado às questões suscitadas e decididas em primeira instância, não sendo possível a formulação de pedidos novos em sede recursal.

Portanto,
não há que se falar em compensação de valores no caso concreto, pois não houve pedido expresso da instituição financeira nesse sentido em primeira instância, e a compensação não pode ser determinada de ofício pelo juiz
.

·

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO

A instituição financeira apelante sustenta que não seria cabível a repetição de indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de comprovação de má-fé. Argumenta que o referido dispositivo legal só se aplica quando houver cobrança indevida decorrente de má-fé do fornecedor, não sendo aplicável quando houver engano justificável.

A questão suscitada pela instituição financeira apelante demanda análise cuidadosa da evolução jurisprudencial sobre o tema e da correta interpretação do artigo quarenta e dois, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O referido dispositivo legal estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Cito:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A interpretação desse dispositivo sempre foi objeto de controvérsia na jurisprudência. Parte da jurisprudência entendia que a repetição em dobro
só seria cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, quando ficasse demonstrado que o fornecedor agiu com dolo ou culpa grave ao efetuar a cobrança indevida
. Outra corrente entendia que
a repetição em dobro seria automática, independentemente de comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor, salvo se o fornecedor comprovasse a existência de engano justificável
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial número 676.608, de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao rito do artigo 543 do Código de Processo Civil, pacificou a controvérsia, fixando a seguinte tese: "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

No caso concreto, verifica-se

que está configurada a má-fé da instituição financeira, o que justifica a aplicação da repetição em dobro mesmo em relação aos descontos realizados antes da modulação de efeitos.

A má-fé, no contexto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
não se confunde com dolo ou intenção deliberada de lesar o consumidor
. A má-fé pode ser caracterizada pela negligência grave, pela desídia, pela falta de cuidado mínimo que se espera de um fornecedor diligente. No caso de instituições financeiras, que exercem atividade de risco e auferem lucros significativos com a concessão de empréstimos consignados, é exigível um padrão elevado de diligência na verificação da autenticidade das contratações, especialmente quando se trata de consumidores vulneráveis, como idosos e beneficiários da previdência social.

No caso concreto, a instituição financeira apelante não adotou as cautelas mínimas necessárias para verificar a autenticidade da contratação. Não comprovou ter exigido a presença física da autora em agência bancária para a assinatura do contrato, conforme determina a Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social. Não comprovou ter verificado a autenticidade da assinatura mediante confronto com outros documentos ou mediante a utilização de sistemas de biometria. Não comprovou ter adotado qualquer procedimento de segurança para prevenir fraudes.

Ademais, a instituição financeira, ao ser questionada judicialmente sobre a regularidade da contratação, recusou-se a viabilizar a produção da prova pericial grafotécnica,
que seria o meio adequado para comprovar a autenticidade da assinatura. Tal conduta revela desídia e falta de compromisso com a verdade, caracterizando má-fé processual
.

Portanto, entendo que está configurada a má-fé da instituição financeira, seja pela negligência na verificação da autenticidade da contratação, seja pela conduta processual desleal ao recusar-se a viabilizar a produção da prova pericial. Diante disso, é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, mesmo em relação aos descontos realizados antes da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

·

DO DANO MORAL

A instituição financeira apelante sustenta que não teria havido dano moral indenizável, argumentando que os descontos no benefício previdenciário da autora constituiriam mero aborrecimento, dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral. Argumenta, ainda, que não teria havido comprovação de efetivo prejuízo à autora, e que a demora no ajuizamento da ação, após dois anos de descontos, seria incompatível com a alegação de dano moral.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, a instituição financeira apelante pleiteia a redução do valor da indenização, fixado em cinco mil reais pela sentença recorrida, argumentando que tal valor seria excessivo e desproporcional ao alegado dano sofrido.

Mais uma vez, com o devido respeito, os argumentos da instituição financeira apelante não merecem acolhida.

O dano moral, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, consiste na lesão a direitos da personalidade, abrangendo a violação à honra, à imagem, à intimidade, à dignidade, ao nome, causando à vítima dor, sofrimento, angústia, constrangimento, humilhação. Não se confunde com mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mas também não exige a comprovação de prejuízo material ou de abalo psicológico de grande intensidade. Basta a demonstração de que houve violação a direito da personalidade, com repercussão na esfera íntima da vítima.

No caso concreto, a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, essencial à sua subsistência. Trata-se de pessoa idosa, com mais de sessenta anos de idade, beneficiária de aposentadoria por invalidez, portanto em situação de manifesta vulnerabilidade, tanto pela idade avançada quanto pela condição de saúde que ensejou a concessão do benefício previdenciário.

Os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa e com problemas de saúde ultrapassam, e muito, o conceito de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Trata-se de situação que causa angústia, preocupação, insegurança, sentimento de impotência, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana. A autora, que já enfrenta as dificuldades inerentes à idade avançada e aos problemas de saúde, viu-se privada de parte de seu benefício previdenciário, comprometendo sua capacidade de prover suas necessidades básicas e de sua família.

Portanto, está configurado o dano moral indenizável no caso concreto, sendo irrelevante a ausência de comprovação de prejuízo material ou de abalo psicológico de grande intensidade. O dano moral é presumido, decorrendo da própria natureza dos fatos, consistentes nos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável.

Quanto ao valor da indenização, a sentença recorrida fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da indenização.

A fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa das mais delicadas, pois não há critérios objetivos ou tarifação legal. Cabe ao julgador, utilizando-se de seu prudente arbítrio, fixar o valor da indenização de forma que seja suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa, e ao mesmo tempo seja suficiente para punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

A sentença recorrida fixou o valor da indenização em cinco mil reais, montante que entendo adequado e proporcional às circunstâncias do caso. A autora é pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria por invalidez, portanto em situação de manifesta vulnerabilidade. Sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário ao longo de aproximadamente dois anos, tendo sido descontadas 26 (vinte e seis) parcelas, no valor total de R$ 6.273,80 (seis mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Trata-se de valor significativo, considerando-se que a autora é beneficiária da justiça gratuita, o que demonstra sua condição de hipossuficiência econômica.

Por outro lado, a instituição financeira apelante é instituição de grande porte, que exerce atividade de risco e aufere lucros significativos com a concessão de empréstimos consignados. A fixação de indenização em valor módico não teria o condão de desestimular a reiteração da conduta lesiva, sendo necessário que a indenização tenha caráter pedagógico, de forma a induzir a instituição financeira a adotar procedimentos mais rigorosos de verificação da autenticidade das contratações e de prevenção de fraudes.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela sentença recorrida está em consonância com os precedentes deste e.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A propósito, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2 . A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art . 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art . 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5 . O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00. 6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A . desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art . 42, p.u.; CC/2002, art. 940 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação no 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC no 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des . Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) (destaquei)

Portanto, o valor da indenização por danos morais fixado pela sentença recorrida é adequado e proporcional, não merecendo qualquer redução.

·

DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A instituição financeira apelante sustenta que os juros de mora, em caso de indenização por danos morais, deveriam incidir a partir da data da sentença que arbitrou o valor da indenização, e não a partir do evento danoso, conforme determinado pela sentença recorrida. Argumenta que não haveria como constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer a obrigação pecuniária, pelo simples fato de não existir valor determinado, o qual somente seria estabelecido quando da prolação da sentença.

Sustenta, ainda, que a correção monetária deveria ser calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e não pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, conforme determinado pela sentença recorrida, em razão da entrada em vigor da Lei número quatorze mil, novecentos e cinco, de dois mil e vinte e quatro, que alterou os artigos trezentos e oitenta e nove e quatrocentos e seis do Código Civil.

Quanto aos juros de mora, a argumentação da instituição financeira apelante não merece acolhida.

A questão relativa ao termo inicial dos juros de mora em caso de indenização por danos morais foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 54, que estabelece:

Súmula no 54 - STJ:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

A “
ratio decidendi
” da referida súmula reside no reconhecimento de que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de ato ilícito, o devedor está em mora desde a data da prática do ato ilícito, independentemente de interpelação ou de fixação judicial do valor da indenização. Trata-se de aplicação do princípio geral de que, em obrigações extracontratuais, a mora é “
ex re
”, ou seja, decorre do próprio fato, não dependendo de interpelação do credor.

No caso concreto, trata-se de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de ato ilícito praticado pela instituição financeira, consistente nos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Portanto, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto indevido, conforme corretamente determinado pela sentença recorrida.

Quanto à correção monetária, a questão suscitada pela instituição financeira apelante merece análise mais detida.

A sentença recorrida determinou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, como índice de correção monetária. Contudo, a instituição financeira apelante sustenta que deveria ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, em razão da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que alterou o artigo 389 do Código Civil, estabelecendo que, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do IPCA.

A questão que se coloca é se a alteração legislativa, que estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária, aplica-se aos processos em curso, ou se só se aplica aos processos ajuizados após a entrada em vigor da lei.

Entendo que a alteração legislativa aplica-se imediatamente aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual, que disciplina a forma de atualização monetária dos valores devidos, não afetando o direito material das partes.

A correção monetária não constitui acréscimo ao valor devido, mas sim mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação. Trata-se de mecanismo de atualização do valor nominal da obrigação, de forma a preservar seu valor real. Portanto, a norma que estabelece o índice de correção monetária tem natureza processual, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, sem que isso configure retroatividade ou violação ao direito adquirido.

Portanto, a alteração legislativa promovida pela Lei 14.905/2024, que estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária, aplica-se ao caso concreto, devendo a sentença recorrida ser reformada nesse ponto,
para determinar a aplicação do IPCA em substituição ao INPC
.

Contudo, a instituição financeira apelante sustenta, ainda, que deveria ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme o artigo 406, §1o, do Código Civil, com a nova redação.

O referido dispositivo legal estabelece que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo trezentos e oitenta e nove do Código Civil.

Entretanto, entendo que o artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 não se aplica ao caso concreto, pois se refere aos juros legais, e não à correção monetária.

A taxa SELIC é taxa que engloba tanto juros quanto correção monetária. Ao estabelecer que a taxa legal corresponderá à SELIC deduzido o IPCA, o legislador pretendeu evitar a dupla incidência de correção monetária, determinando que, quando se aplicar a SELIC como taxa de juros, deve-se deduzir o IPCA, para que a correção monetária seja aplicada apenas uma vez.

Contudo, no caso concreto, a sentença recorrida determinou a aplicação de juros de mora de um por cento ao mês, e não da taxa SELIC. Portanto, não há que se falar em dedução do IPCA, devendo ser aplicados cumulativamente a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora de um por cento ao mês.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada apenas para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, em substituição ao INPC, mantendo-se os juros de mora de um por cento ao mês a partir do evento danoso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, por presentes os pressupostos de admissibilidade, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a única ressalva de que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, em substituição ao INPC, em razão da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Ademais,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026